Tribunal: TJSP
Processo: 1002400-33.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - Procedência - Inconformismo - Acolhimento em parte - Autora, distribuidora de combustíveis, alega que a ré, também distribuidora de combustíveis, vendeu seus produtos a postos revendedores que mantêm contrato de fornecimento com exclusividade com a primeira - Alegada violação à função social do contrato -

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - Procedência - Inconformismo - Acolhimento em parte - Autora, distribuidora de combustíveis, alega que a ré, também distribuidora de combustíveis, vendeu seus produtos a postos revendedores que mantêm contrato de fornecimento com exclusividade com a primeira - Alegada violação à função social do contrato - Invocação da tutela externa do crédito e da teoria do "terceiro cúmplice" - Alegada concorrência da ré para a violação marcária perpetrada pelo posto revendedor e concorrência desleal - Tese jurídica que se aplica em tese, mas não dispensa a instrução do feito - Ordem de abstenção genérica e com prazo indeterminado, sob pena de multa por ato de descumprimento, baseada em relação de postos desacompanhada dos contratos com os respectivos prazos de vigência, se mostra temerária, infundada e desnecessária - Responsabilidade civil extracontratual subjetiva - Conduta culposa (lato sensu) da ré comprovada em relação a um único posto - Danos materiais a serem indenizados restritos às vendas realizadas a esse posto, até a data em que houve a descaracterização, por força de decisão judicial em ação de rescisão contratual movida pela autora contra o posto - Termo inicial da apuração a ser decidido em agravo de instrumento tirado de incidente de liquidação provisória de sentença já instaurado pela autora - Danos morais, na hipótese, in re ipsa - Jurisprudência do C. STJ - Quantum fixado que se mostra, porém, excessivo, considerando a extensão comprovada do ilícito - Fixação em R$ 30 mil, em linha com julgados do C. STJ em matéria de violação marcária - Sentença reformada em parte - Redistribuição dos ônus sucumbenciais - Recurso provido em parte.